Tribunal: TJSP
Processo: 0000177-73.2008.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
APELAÇÃO – REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO À PENHORA – Recurso que não comporta conhecimento – Decisão interlocutória que não pôs fim à fase de execução provisória – Decisão combatida que deveria ter sido objeto de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, parágrafo único) – Precedente do C. STJ e desta Corte – Erro grosseiro que não permite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO À PENHORA – Recurso que não comporta conhecimento – Decisão interlocutória que não pôs fim à fase de execução provisória – Decisão combatida que deveria ter sido objeto de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, parágrafo único) – Precedente do C. STJ e desta Corte – Erro grosseiro que não permite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal – Recurso não conhecido.